Tribunal: TJBA
Processo: 0001613-64.2013.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001613-64.2013.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: LUCIANA MARIA DE LIMA

Advogado(s)
:
HELDER MOREIRA DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DO MULUNGU DO MORRO. SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INADIMPLIDAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O afastamento da cobrança da verba pleiteada pelo servidor somente se justifica mediante a comprovação do efetivo adimplemento por parte do município devedor, o que não ocorreu nos autos. No que se refere ao percentual de honorários de sucumbência fixados na sentença em 10%, observa-se congruência na fixação, e no caso de improvimento recursal, cabe sua majoração de 10% para a 15%.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0001613-64.2013.8.05.0170
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA e como apelada LUCIANA MARIA DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .